Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo órgão ministerial e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia que condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o parâmetro adotado para exasperação da pena-base está correto; ii) saber se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais; iii) saber se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena; iv) analisar se a confissão parcial do réu configura atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional.
4. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais.
5. Não há que se falar em valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem, vez que os argumentos apresentados se confundem com a fundamentação que considerou desfavorável as circunstâncias do crime.
6. No que tange ao pedido para que a conduta social seja considerada desfavorável, tem-se que tal pleito não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental do acusado.
7. A confissão espontânea não se aplica quando o réu negar a autoria do delito disposto nos autos e, consequentemente, não contribuir com o esclarecimento da verdade processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
9. Recurso do Réu conhecido e desprovido.